Tribunal: TJDFT
Processo: 0721648-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DÍVIDA. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. REGIME ESPECÍFICO. CRÉDITO FUTURO EM REGIME DE COPARTICIPAÇÃO. LIQUIDEZ, CERTEZA OU EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA.
1. A compensação é forma de pagamento que se opera de pleno direito, desde que exista crédito recíproco entre as mesmas pessoas, sendo indispensável que ambas as obrigações tenham objeto fungível, além de serem líquidas, certas e exigíveis (CC, arts. 368 e 369).
2. O saldo de reserva tem o fim específico de garantir rentabilidade mínima para o desenvolvimento das atividades regulares da previdência complementar e em observância aos interesses dos envolvidos.
3. A compensação pretendida carece de elementos probatórios idôneos sobre a existência de valores líquidos, certos e exigíveis, o que inviabiliza a aplicação do instituto da compensação.
4. Recurso conhecido e não provido.